Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700700-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, JACQUELINE VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEORGE MARANHAO DINIZ DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelos credores GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO e JACQUELINE VERAS DE OLIVEIRA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão indeferindo o pedido de penhora do percentual de 30% da remuneração do devedor, em razão de sua impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando os Agravantes que os Tribunais têm mitigado a regra de impenhorabilidade do salário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos credores contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. A questão da penhora de créditos de oriundos de salário para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem em sentença condenatória, decorrente de inadimplência do contrato de cessão de direitos possessórios. Também consta do cumprimento de sentença, a juntada de documento onde se comprovaria que o devedor exerce o cargo de Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, vinculado à Prefeitura de Planaltina de Goiás – GO, com remuneração mensal de R$ 6.737,90 Nesse contexto, pode-se dizer que a parte Agravada detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito. No que se refere ao percentual a ser descontado, no entender deste Juiz, tenho que o comprometimento mensal de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos do devedor, assim compreendidos o rendimento bruto abatido os descontos compulsórios (IR e previdência), não tenha a propriedade de comprometer o mínimo existencial, tampouco o exercício do cargo público de Secretario Municipal. Assim, DEFIRO em parte a antecipação da pretensão recursal, para deferir a penhora mensal de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos do devedor, limitado ao valor do crédito. Atribuo ao juízo de origem a prática dos atos voltados para cumprimento da decisão, inclusive com a indicação da conta de depósito judicial para recebimento dos valores penhorados e do montante total a ser penhorado. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.